Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704270-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: NEUSICLER FOURAUX ABREU EXECUTADO: CAIO SAVIO PASSOS BATISTA AGRAVADO: SANDRA DE LURDES DE QUADROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEUSICLER FOURAUX ABREU contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0739567-90.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora salarial feito pelo exequente sobre os rendimentos mensais do executado (CAIO SAVIO PASSOS BATISTA). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não foram encontrados outros bens penhoráveis e que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, determinando-se a penhora de 30% dos proventos do agravado. Preparo regular – ID no 68573800. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 995 do CPC, o efeito suspensivo será concedido quando houver elementos que evidenciem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, a partir da análise de elementos juntados à ação principal, especialmente a probabilidade de provimento do recurso. O art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em Juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa humana preconizado na Constituição Federal, e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, Ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. Ocorre que, no caso, em juízo de cognição sumária, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário do agravado/executado em sua capacidade econômica, seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos concretos nos autos que elucidem de maneira cabal os aspectos relacionados à real condição de sustentabilidade da parte executada/agravada. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da parte devedora, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Nesse contexto preliminar, não há que ser deferida a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que indeferiu a penhora salarial, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos da executada, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. Ainda, é de se consignar que ainda é possível buscar meios menos gravosos para adimplemento do débito (menor onerosidade ao devedor), sem prejuízo ao credor pela continuidade do feito. Não estando presente um dos requisitos do art. 995 do CPC, despicienda é a análise do outro, uma vez que a concessão de efeito suspensivo depende da presença cumulativa de ambos os requisitos legais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador